Tribunal: TJDFT
Processo: 0760837-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. PATAMAR FIXADO. SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS COMPROVADAS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Não existem outros elementos capazes de ensejar o acolhimento da pretensão recursal de aumento do patamar de fixação dos alimentos, isso porque o percentual fixado pela sentença sobre os rendimentos brutos do alimentante atende todas as necessidades do Autor, uma vez que abarca todas as despesas dimensionadas nos presentes autos.
4. A míngua de elementos que confirme aumento ou surgimento de novas necessidades do alimentando, descabida a majoração dos alimentos fixados na origem.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.